Tribunal: CARF
Processo: 10840.901890/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.901890/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.000 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
B. TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PERD/COMP.
INCORPORAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO INCORPORADA. POSSIBILIDADE.
Cabível a compensação direito creditório decorrente de operação de
incorporação de pessoa jurídica, cujas formalidades legais necessárias à
caracterização de tal foram atendidas. Assim, deve ser reconhecido como da
incorporadora, créditos antes pertencentes à incorporada.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.901890/2013-63
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.000 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901890/2013-63

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-107.822, proferido, em 18
de junho de 2020, pela 10a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O Despacho
Decisório afirma que não há crédito suficiente constante da PER/DCOMP para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme abaixo:

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.000 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901890/2013-63

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos (fls. 25
a 72), conforme transcrito abaixo:
“Ocorre, Nobre Julgador, que a retenção de R.$ 22.181,84, tida como diferença
de retenção não confirmada, encontra-se corporificada pelo Comprovante Anual
de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte - Pessoa Jurídica - Ano Calendário de 2.005, emitido pela contribuinte
ELETROPAULO METROPLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A,
inscrita no CNPJ 61.695.227/0001-93, conforme se vê no documento anexo de
n° 01, constatando-se, todavia, o nome empresarial de BENEDITO TOBACE -
CNPJ 50.384.650/0001-56 como pessoa jurídica beneficiaria dos rendimentos.
Tem-se, assim, objetivamente, que a compensação não foi detectada e
homologada pela autoridade fiscalizadora, pelo uníssono fato da inexistência do
evento sucessório entre a detentora do credito BENEDITO TOBACE inscrita no
CNPJ sob n* 50.384.650/0001-56 e a declarante da compensação do credito
retido na fonte B. TOBACE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS
LTDA., esta com o CNPJ 06.894.715/0001-71, portanto, diferenciado daquela.
Considerando a ocorrência do evento sucessão, fato que será discorrido a seguir,
necessária e de rigor a transferência da aludida retenção daquela para esta, de
forma que o encontro de valor provoque a regularização harmoniosa do conta
corrente tributário, com a extinção do credito fiscal aqui guerreado.
Para caracterizar a sucessão ocorrida, antes de adentrar-se na questão de mérito
quanto ao aproveitamento e compensação das retenções pela sucessora de firma
individual, necessário se faz à descrição de uma seqüência de eventos
caracterizadores da sucessão efetivada.
Assim temos:
A empresa KLC Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob n* 06.894.715/0001-11,
com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do
Estado de São Paulo, sob NIRE 35219029376 em sessão de 25 de Maio de
2.004, por seus únicos sócios resolveram alterar seu contrato social, admitindo
na sociedade o Sr. BENEDITO TOBACE, integralizando, mediante a
conferência de bens, direitos e obrigações que compunham o patrimônio liquido
da BENEDITO TOBACE, firma individual com seus atos constitutivos
arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n* 35.100.133.150-
sessão de 12.09.1978, inscrita no CNPJ sob n* 50.384.650/0001-56, através de
laudo de avaliação que por todos os sócios foi aprovado, aceitando, assim, a
integralização de capital, e a sucessão em todos os direitos e obrigações da firma
individual BENEDITO TOBACE conforme cláusulas contratuais. (DOC. N* 02).
Dessa forma, a empresa individual BENEDITO TOBACE foi totalmente
dissolvida, passando seu proprietário individual, na qualidade de pessoa física, a
ostentar no capital social da empresa sucessora quotas sociais no importe de R.$
1.627.004,00, valor este idêntico ao apurado no Patrimônio Liquido da empresa
sucedida.
A alteração ocorrida implicou também na alteração da razão social de KLC
ENGENHARIA LTDA., que a partir de 30.04.2005 passou a ser B.TOBACE
ENGENHARIA LTDA., registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo
sob n* 198.379/05-5, sessão de 06.07.2005.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.000 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901890/2013-63

Com tal procedimento a firma individual BENEDITO TOBACE transferiu seu
ativo e passivo para a sucessora B.TOBACE ENGENHARIA LTDA.,
caracterizando, assim, o encerramento de suas atividades o objetivos sociais,
conforme se vê do Requerimento de Empresário registrado na JUCESP sob n*
198.379/05-1, datado de 06.07.2005. (DOC. N* 03).
Em ato sucessivo datado de 05/09/2005 ocorreu nova alteração do contrato
social, registrado igualmente na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n*
232.285/05-6, passando a partir de então a denominar-se B.TOBACE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. (DOC. N* 04).
Para atingir objetivos de ampliação e serviços, para melhor atender à demanda,
realizou-se nova alteração contratual em data de 16.10.2007, passando a razão
social a denominar-se B. TOBACE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
TELEFÔNICAS LTDA,, conforme registro na JUCESP sob n* 354.291/07-5,
permanecendo inalterada até os dias atuais. (DOC. N* 05)
As descrições dos eventos caracterizam de forma transparente e cristalina a
ocorrência da sucessão da firma individual BENEDITO TOBACE pela atual
empresa B.TOBACE INSTALAÇÕES ELERICAS E TELEFÔNICAS LTDA.
Denota-se que ocorreu a sucessão através de incorporação, donde o ex-titular de
firma individual transferiu o acervo liquido da empresa sucedida como forma de
integralização de capital subscrito em empresa já existente e previamente
aprovada pelos sócios, a qual passou a ser sucessora nas obrigações fiscais,
subrogando- se também nos direitos creditórios.
DO DIREITO MERITÓRIO:
O conceito adotado para a sucessão é "... a transmissão de bens e direitos de uma
pessoa a outra, em virtude da qual esta última, assumindo a propriedade dos
mesmos bens e direitos, pode usufruí-los, dispô-los e exercitá-los em seu próprio
nome."
Antes de proceder a interpretação de um instituto legal na área fiscal, mister
colocar em tela a recomendação sempre valiosa de Alfredo Augusto Becker no
sentido de que a matéria-prima para composição da norma jurídica localiza-se
nas ciências pré-jurídicas e que, no caso do direito tributário, esta
subsidiariamente não tem ligação direta com aquelas ciências, valendo-se da
ciência das finanças e do direito financeiro como elos intermediários.
A primeira norma geral a respeito do tema (art. 129 CTN), estabelece que a
responsabilidade de terceiro ocorre em relação às dividas fiscais já constituídas e
em relação aos lançamentos posteriores, referentes a fatos ocorridos
anteriormente à sucessão.
Existe um aspecto de imprescindível relevância, no sentido de que a sucessão
ocorre diante da transmissão e aquisição de direitos e obrigações sem interrupção
da relação jurídica.
Tratamos no presente caso de sucessão, através da INCOPORAÇÃO, onde a
empresa é assumida por outra já existente (CTN art. 132 e 133), onde a empresa
que incorpora a empresa extinta sub-roga-se em todos os direitos e obrigações,
aplicando-se a subsidiariedade da adquirente, se os sócios da empresa
incorporada continuar na atividade empresarial da empresa incorporada,
basicamente aplicando-se as regras gerais da sucessão comercial.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.000 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901890/2013-63

O Código Civil Brasileiro estabelece a forma e o procedimento adotado para
realização de incorporação de uma empresa por outra. Assim, adotando os
preceitos estampados nos artigos 1.116 a 1.118 do Código Civil, a firma
individual BENEDITO TOBACE foi incorporada efetivamente pela sociedade
empresarial
limitada
B.TOBACE
INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS
E
TELEFÔNICAS LTDA.,
sendo que todos os atos de alterações contratuais foram devidamente registrados
no órgão competente, ou seja, na Junta Comercial do Estado de São Paulo.
Na esfera tributária, os artigos 132 e 133 do CTN pontificam:
"Art. 132 - A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos
tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito
privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único: O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção
de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva
atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu
espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.
Art. 133 - A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquire de
outra, por qualquer titulo, fundo de comercio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração
sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual,
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até a data do fato."
Assim, crível entender ser licito à sucessora promover a compensação, pelo instituto da
sub-rogação, de créditos anteriormente ostentados pela sucedida.
Não é crível entender que somente as obrigações da sucedida seriam de
responsabilidade da sucessora.
Acompanhando o raciocino esposado, o artigo 212 do Código Civil, excetuando-se os
negócios que dependam de forma especial, estabelece que os negócios jurídicos possam
ser provados mediante a confissão, documento, testemunha, presunção e perícia.
E possível, assim, provar a existência de negocio jurídico por meio da presunção. Certo
é que a empresa sucessora B. TOBACE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
TELEFÔNICAS LTDA. encontra-se instalada no mesmo endereço da empresa sucedida
BENEDITO TOBACE, exercendo o mesmo ramo de atividade, inclusive com a
integralização do capital social, com os mesmos empregados, etc., ficando, assim,
caracterizada a validade do negócio realizado, com o aperfeiçoamento legal do ato
sucessório.
O Terceiro Conselho de Contribuinte, através de sua Segunda Câmara, ao apreciar o
Recurso Voluntário no 137.442 - Processo no 10880.029573/99-88, Recorrente Alcatex
Empreend. E Particip. Ltda e Recorrida DRJ-São Paulo, tendo como Relator Marcelo
Ribeiro Nogueira e Presidindo a Sessão em 25.03.2008 a Sra. Judith Amaral Marcondes
Armando, proferiu o seguinte acórdão:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.000 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901890/2013-63

"Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Período de apuração: 30/09/1989 a
31/10/1991 FINSOCIAL. RESTITUIÇÃO. SUCESSÃO TRIBUTARIA. Tendo
a Recorrida trazida aos autos prova da incorporação da empresa detentora do
crédito fiscal deve ser lhe reconhecido o direito a restituição devida, por força da
sucessão havida. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO."
No caso em pauta, desde já junta-se os documentos de alterações contratuais
devidamente registrados na JUCESP, que em consonância com a legislação aplicável à
espécie deve ser tido como válidos e perfeitos, residindo aí o direito da utilização da
compensação do credito da sucedida pela sucessora, através do pedido de compensação
ou outro meio idôneo e legal.
De todo o exposto, diante da existência sólida do direito à compensação realizada, e
ainda, da robustez das provas que embasam o presente recurso, por certo, com o
máximo respeito, não resta outra medida, a não ser a de promover a homologação da
compensação realizada, com a extinção do crédito tributário detectado pela Fazenda
Publica.”
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ/RPO, ao analisar a manifestação de
inconformidade interposta pela Recorrente, julgou-a improcedente não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão,
apresentou recurso voluntário, destacando em síntese:
“I - OS FATOS
O Contribuinte através de PERDCOMP No 08393.28724.190809.1.7.02-300,
intentou pedido de compensação de crédito tributário retidos na fonte no importe de R$
24.572,97, com comprovação confirmada pela Receita Federal do Brasil no valor de R$
2.390,63. restando uma diferença em favor da recorrente no valor de R$ 22,182,34, tida
como compensação indevida, por inexistência de DIRF pela fonte pagadora probatória
da retenção da diferença apontada. Porém D. Julgadores, a retenção de R$ 22.182,34
tida como diferença de retenção não confirmada, encontra-se corporificada pelo
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte - Pessoa Jurídica - Ano Calendário de 2005, emitido pela Contribuinte
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A,
inscrita no CNPJ 61.695.227.0001-93. documentos já anexados aos autos, contudo, o
nome empresarial constante do documento é da empresa BEN EDITO TOBACE CNPJ
50.384.650/0001-56 como pessoa jurídica beneficiária dos rendimentos.
Ocorre que a empresa BENEDITO TOBACE, ostentadora do crédito, foi
definitivamente extinta em 30.04.2005, transferindo todo o seu ativo e passivo para a
empresa B. TOBACE ENGENHARIA LTDA. A Instrumentalização dos atos
sucessórios encontra-se corporificada pela alteração contratual anexada a estes autos,
em que o empresário individual BENEDITO TOBACE, admitido como novo sócio de
B. TOBACE ENGENHARIA LTDA, ingressou c integralizou a sua participação no
capital mediante a conferencia dos bens, direilos e obrigações de sua empresa
individual, no importe de R.$ 1.627.004,00, passando assim, a ostentar 97,02% do
capital social da nova sociedade empresarial sucessora.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.000 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901890/2013-63

A extinção definitiva da empresa individual BENEDITO TOBACE, encontra-se
caracterizada pelo requerimento de empresário, devidamente registrado na JUCESP sob
número 198.378/05-1, onde patente o encerramento da atividade empresarial e dos
objetivos sociais com a transferência do ativo e passivo para B.TOBACE
ENGENHARIA LTDA. O encerramento ocorre» de fato e de direito. Observe-se que o
endereço da sede da empresa B.TOBACE ENGENHARIA LTDA, continuou sendo o
mesmo da empresa individual com a atividade encerrada, ou seja. Avenida Paulino
Braga n°. 1200 - Bairro Aparecida - CEP. 14.882-060 - Jaboticabal/SP. O Sr.
BENEDITO TOBACE deixou de ser proprietário individual passando então a sócio
majoritário da nova empresa de responsabilidade limitada, com transferência de todos
os seus direitos e obrigações para integralização do capital social da nova empresa que
lhe admitiu.
Os documentos já encartados no presente feito, retratam a alteração contratual
ocorrida em 05.09.2005, onde a empresa B. TOBACE ENGENHARIA LTDA teve sua
denominação social alterada para B.TOBACE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
excluindo-se do objeto social as atividades de construção civil. E ainda, ocorreu em
nova alteração da denominação social, passando a partir de 11.02.2008. a denominar-se
B, TOBACE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS LTDA. isto para
atender as exigências da empresa em setor de energia elétrica e telefônica.
Evidencia-se de tal narrativa fática, a credibilidade da assertiva e predominância
do efeito sucessório, donde crível asseverar que a atual empresa B, TOBACE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS LTDA. é efetivamente, de fato e de
direito, sucessora da empresa individuai BENEDITO TOBACE, ostentando, por isso.
direito a compensação do crédito obtido por transferência de direitos e obrigações da
empresa individual com objetivos sociais e atividades operacionais definitivamente
encerrada.
Verifica-se, portanto, que a Recorrente não logrou êxito no seu pedido de
compensação conforme se vê do despacho decisório endereçado a B. TOBACE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS LTDA datado de 03/05/2013 e
posteriormente pelo julgamento exarado no Acórdão 14.107.822- 1a Turma da DRJ de
Ribeirão Preto/SP, o que torna viável a apresentação do presente RECURSO.
Frisa-se que ambas as decisões denegatorias, estribam-se no uníssono fato de que
a autoridade administrativa houve por bem entender a inexistência do efeito sucessório
entre o declarante e o detentor do crédito discriminado no PER/DCOMP transmitido,
quedando-se totalmente inerte e silente quanto a autenticidade ou existência pecuniária
do crédito a ser compensado, ou seja, a autoridade administrativa não questiona em
momento algum a existência ou não do crédito a ser compensado, e sim nela não
confirmação do evento sucessório.
II – NO MÉRITO
A RECORRENTE ratifica expressamente todos as alegações de fato e de direito
já declinadas em sua contestação inicial, apresentada em primeira instância, devendo os
documentos naquela acostado, também servir de embasamento e fundamentação do
presente recurso.
Em que pese a V Turma de Julgamento de Ribeirão Preto, por unanimidade ter
julgado improcedente a Manifestação de Inconformidade e mantido o crédito tributário
exigido, o mesmo não deve prosperar em sede Recursal. pelas razões de direito que ora
passa a expor.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.000 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901890/2013-63

No mérito, entende a recorrente que o seu pleito à compensação do crédito
tributário almejado, encontra-se amparado pelo mais singelo e lidimo direito.
Segundo ditames da IN SRF 200 de 13.09.2002, os procedimentos para
CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CNPJ por extinção da pessoa jurídica como
no presente caso, encontram-se assim preconizados: (...)
No documento (DBE) relativo ao pedido de baixa protocolizado a destempo em
01.10.2010, ocorreu o indeferimento do pedido pela ATA Sra. Isabella Gagliardi
Haneda, considerando a diferença de data de registro (sic) do ato de encerramento na
Junta Comercial. Assim verifica-se que o indeferimento ocorreu pelo fato de que a data
do pedido de baixa foi consignado erroneamente como sendo 31.08.2010. quando, de
fato, o encerramento das atividades da empresa individual BENED1TO TOBACE deu-
se em 06.07.2005, Ora na oportunidade do indeferimento, a autoridade administrativa
tinha em seu poder o ato de encerramento da empresa individual devidamente registrado
na JUCESP, caso contrário, não poderia ter constatado a divergência apontada, e, como
de fato tomou ciência do ato de encerramento, por óbvio, verificou que o requerimento
definitivo da empresa individual, que ao encerrar-se, transferiu seu ativo e passivo
para B.TOBACE ENGENHARIA LTDA. caracterizando-se. assim, o EVENTO
SUCESSÓRIO OU INCORPORATIVO. Outro erro material consignado da DBE
apresentada encontra-se caracterizado pela informação de extinção pelo encerramento
da liquidação voluntária, quando, na verdade, deveria ter sido consignada a expressão
EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO E TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL,
em consonância com o requerimento de empresário.
Entende a recorrente que um erro material na elaboração de seu pedido de baixa,
decorrente de divergências de datas, e outro advindo de especificação incorreta de
pedido de baixa, não descaracteriza a verdade dos fatos efetivamente ocorridos, onde a
sucessão e ou incorporação efetiva salta aos olhos com a cristalinidade solar. Ambos os
erros poderiam tempestivamente serem regularizados e sanados diante do documento
apresentado (requerimento de empresário), e ainda, por tratar-se de obrigação acessória,
serem corrigidos e regularizados, com imputação e aplicação de multa pecuniária por
atraso na comunicação do cancelamento, conforme dispõe a letra "g", inciso I, do artigo
24 da IN SRF 200/2002.
Pela sucessão ocorrida, a sucessora incorporou ao seu patrimônio todo o ativo
da sucedida incorporada, bem como o seu passivo, assumindo todos os deveres e
obrigações daquela, e. consoante o que dispõe o inciso II, § 14, do artigo 24 da INS SRF
200 de 13.09.2002, “na hipótese de cancelamento decorrente de fusão, incorporação e
cisão total da pessoa jurídica, as pendências serão consideradas não impeditivas.
Aproveitando orientação fiscal extraída da Solução de Consulta Interna n° 1 -
Cosit. de 06.01.2012.
“4. Observa-se que na incorporação não há constituição de empresa nova. A
incorporadora, que já existe, absorve o patrimônio da incorporada, que se
extingue juridicamente. Os tributos devidos por esta até a data da operação
passam a ser devidos pela incorporadora...”
A compensação de crédito pretendida, não encontra-se ou encontrou-se atrelada
à uma simples simulação de reorganização societária, objetivando exclusivamente a
compra e venda de créditos tributários. A sucessão efetivada acumulou e absorveu a
incorporação pela sucessora ou incorporadora, de todo o patrimônio líquido da
sucedida, nele incluído, por óbvio, o crédito tributário objeto da presente demanda. Não
se objetivou promover o enceramento e incorporação de forma que se apresenta, com
motivação económica ou propósito negocial único e principal com o fito de gerar
vantagens fiscais para as empresas do mesmo grupo econômico. Inexiste no presente
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.000 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901890/2013-63

caso, simulação fraudulenta a propiciar operações societárias a dar causa à situação
fática de finalidade econômica-social a ser desconsiderada para fins tributários.
Os documentos contratuais juntados, caracterizam a escorreita legalidade dos
procedimentos adotados, onde a sucessora, além de incorporar ao seu, patrimônio
líquido da sucedida, também procedeu a transferência de todo o quadro laboral daquela,
passando a sua responsabilidade todos os deveres e encargos trabalhistas e
previdenciários. Assim, existente a responsabilização tributária, fiscal, trabalhista,
previdenciária e outras evidente que na incorporação ou sucessão, também e por certo o
direito ao reconhecimento e obtenção de créditos fiscais.
É correto que nos registros da SRF o encerramento da sucedida ou incorporada
BENEDITO TOBACE estejam relacionados a pedido de extinção pelo encerramento e
liquidação voluntária, mas, por outro lado, há de se reconhecer que ocorreu erro
material ou equivoco involuntário passível de correção e anulabilidade, ou seja. há de se
adotar o princípio da verdade real, lastrada nos documentos que embasam o
reconhecimento da sucessão, onde vê a patente transferência, por encerramento de
atividades, de todo o ativo e passivo; com a receptividade do acervo patrimonial pela
sucessora incorporadora B. TOBACE ENGENHARIA LTDA.
Com todo o respeito possível, há de se entender que o FISCO não pode lucrar-se
pecuniariamente do crédito almejado, não o devolvendo na forma de compensação,
alegando a inexistência do evento sucessório, situação esta que não espelha a realidade
dos fatos efetivamente acontecidos, devidamente comprovados por documentos probos
e idôneos já juntados aos autos e que acompanharam a contestação inicial. O manifesto
equivoco estampado nas DBE's apresentadas, por tratar-se de erro material involuntário
pode ser reparado amoldando à realidade da situação vertente, onde surgirá o verdadeiro
direito assegurado à recorrente sucessora, sem quaisquer traumas a considerar ou
prejuízo ao Erário Público Federal.
Em recente decisão no Processo n. 10840.903543/009-99 em que figurou como
recorrente a empresa B. TOBACE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS
LTDA. foi proferido o Acórdão de no 3001.001.152 - na 3o Seção de Julgamento da 1a
Turma Extraordinária, que assim ficou ementado:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). Período de apuração: 01/03/2005 à
31/03/2005
COMPENSAÇÃO.
INCORPORAÇÃO.
CRÉDITO
DA
INCORPORADA. HOMOLOGAÇÃO. Há de se homologar a compensação
quando a maior realizado pela empresa individual incorporada ao
patrimônio da Recorrente.(g.m)
Desta feita, é necessário dizer que o CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS - CARF, já reconheceu a incorporação ocorrida entre a empresa
individual BENEDITO TOBACE E B.TOBACE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
TELEFÔNICAS LTDA. (Acórdão Anexo).
Assim o crédito tributário já compensado pela recorrente existe e já foi por esta
aproveitado. Não consumada a compensação é certo afirmar que o Erário Público
Federal adotará postura de locupletamento ilícito, já que prescrito o direito da sucedida
BENEDITO TOBACE postular a sua devolução via repetição de indébito tributário.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.000 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901890/2013-63

III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, ratificando expressamente tudo quanto já deixou exposto em
contestação, demonstrada a improcedência da denegação do pedido de compensação,
requer a recorrente que seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, dar provimento ao pedido de compensação homologando-o, e, por
conseguinte o cancelamento do débito fiscal reclamado”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o litígio diz respeito ao pedido de compensação relativo ao
direito creditório oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2005.
A DRF, por intermédio do Despacho Decisório, reconheceu parte do crédito
pleiteado no que se refere às Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas, o
contribuinte declara ter retenções na fonte sob código de receita 1708, no valor de R$ 24.572,97,
mas parte destas retenções, no valor de R$ 22.182,34, não foi confirmada:

Por sua vez, a DRJ não reconheceu qualquer valor a título de direito creditório
adicional, sob os seguintes argumentos:
“(...) Inicialmente, cabe relembrar que o imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração de pessoa jurídica
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos, conforme art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de
1985, consolidado no §2o do art. 943 do RIR/99 (art. 988 do RIR/2018):
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.000 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901890/2013-63

“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”
Regulamento do Imposto de Renda/99
“Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”
A Instrução Normativa SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000, estabelece normas para
emissão de comprovantes de rendimentos pagos ou creditados a pessoas físicas e
jurídicas, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte: (...)
Em sua manifestação, o contribuinte alega que o Comprovante de Rendimentos anexado
aos autos comprova a retenção em nome da empresa Benedito Tobace, CNPJ
50.384.650/0001-56, que foi incorporada pela Manifestante.
Ao explicar tal incorporação, alega que os sócios da empresa KLC Engenharia Ltda.,
inscrita no CNPJ sob n° 06.894.715/0001-11, por seus únicos sócios, admitiram na
sociedade o Sr. Benedito Tobace, que integralizou o capital mediante bens, direitos e
obrigações da empresa Benedito Tobace. E que a alteração ocorrida implicou também
na alteração da razão social de KLC Engenharia Ltda. para B.Tobace Engenharia Ltda.,
conforme registros na Jucesp em anexo.
Não assiste razão à Manifestante. Isso porque os atos praticados pela detentora de
eventual parcela de crédito de IRRF (Benedito Tobace, CNPJ 50.384.650/0001-56) não
comunicou quaisquer atos de sucessão (incorporação) à RFB, de modo a alterar sua
situação cadastral perante o órgão.
A Instrução Normativa RFB no 748, de 28 de junho de 2007, vigente a época da
transmissão da Dcomp com informação de crédito aqui analisada, em seu art. 28, assim
dispôs sobre o assunto:
Art. 28. A baixa de inscrição no CNPJ, de matriz ou de filial, deverá ser
solicitada até o quinto dia útil do segundo mês subsequente à ocorrência dos
seguintes eventos de extinção:
I - encerramento da liquidação, judicial ou extrajudicial, ou conclusão do
processo de falência;
II - incorporação;
III - fusão;
IV - cisão total;
(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.000 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901890/2013-63

§ 4o Na hipótese de baixa decorrente de fusão, incorporação e cisão total da
entidade, não haverá verificação de pendências.
(...)
§ 7o A baixa da inscrição no CNPJ produzirá efeitos a partir da data da extinção
da entidade no órgão de registro.”
Desse modo, a incorporação e, portanto, a aquisição de parcelas de crédito de IRRF pela
incorporadora, ora Manifestante, não produziu seus efeitos perante a RF13, sendo
descumprido, também, o requisito de crédito líquido e certo a que alude o art. 170 do
CTN, in verbis: (...)
Para corroborar a informação de que os atos de incorporação não foram comunicados à
RFB, além da inexistência de quaisquer documentos provenientes do órgão, trago à
colação as telas de consulta aos sistemas, em que consta inexistência de sucessão na
detentora das parcelas de crédito:

Desse modo, a Manifestante não poderia ter utilizado as parcelas de IRRF
eventualmente recolhidas à empresa Benedito Tobace, CNPJ 50.384.650/0001-56”.
Portanto, pelo acórdão de piso, a Recorrente não poderia ter utilizado as parcelas
de IRRF eventualmente recolhidas à pessoa jurídica Benedito Tobace, CNPJ 50.384.650/0001-
56, ante a suposta inexistência de sucessão na detentora das parcelas de crédito.
Inconformada, a Recorrente discorre em sua peça processual que é titular do
crédito em face da sucessão por incorporação da empresa individual Benedito Tobace na qual
ocorreu a transferência do ativo e passivo desta para a Recorrente e que o erro consignado na
DBE não descaracteriza o fato de ter ocorrido a extinção por encerramento e transferência
patrimonial.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.000 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901890/2013-63

Sobre o procedimento da incorporação, a Lei no 6.404, de 15/12/1976 assim
dispõe:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em outras
sociedades. [...]
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1o A assembleia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que o
avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação,
autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à incorporação,
inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
§ 3o Aprovados pela assembleia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o
arquivamento e a publicação dos atos da incorporação. (g.n.)
Observe, que nos termos do artigo 227 da Lei n° 6,404, de 15/12/1976, a
incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes
sucede em todos os direitos e obrigações.
Já a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - RIR/99 dispõe
sobre a incorporação, fusão e cisão, nos seguintes termos:
Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço especifico na data desse
evento:
§ 1o - considera-se data do evento a data da deliberação que aprovar a incorporação.
Mão ou cisão.
§ 5o - Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os encargos serão considerados
incorridos, ainda que não atenham sido registrados contabilmente.
Desta forma, destaque-se, ainda, que o instituto da sucessão empresarial, hipótese
específica de responsabilidade tributária, onde se transfere a relação tributária de uma pessoa
para outra, por fator posterior ao surgimento da obrigação originária, está previsto no art. 132 do
CTN:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.000 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901890/2013-63

Por outro lado, a sucessão empresarial leva também à transferência dos “ônus” e
“bônus” da transferida para a sucessora, inclusive, o direito creditório passível de compensação
com débitos da incorporadora.
Neste sentido, o art. 74 da Lei 9430/1996 é claro ao dispor que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
Como se vê, na incorporação a empresa sucedida absorve todos os direitos e
obrigações e o imposto sobre a renda retido na fonte é um direito de crédito e integra a conta
patrimonial. Contudo, para que assim ocorra, o evento da incorporação precisa ser comprovado.
No presente caso, a Recorrente aduz que houve a reorganização societária com
fim econômico dado que esta incorporou ao seu patrimônio a pessoa jurídica, e para a
comprovação desta operação, a Recorrente apresentou os seguintes documentos:
a) Comprovante de Rendimentos do Ano-Calendário de 2005 emitido por
EletroPaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A no importe de R.$
22.181,84: e-fls.: 34
b) Alteração contratual admitindo na sociedade o Sr. BENEDITO TOBACE,
integralizando, mediante a conferência de bens, direitos e obrigações que
compunham o patrimônio liquido da mencionada firma individual: e-fls.: 35-
49;
c) Laudo de Avaliação aprovado por todos os sócios, aceitando, assim, a
integralização de capital, e a sucessão em todos os direitos e obrigações da da
Pessoa Jurídica Benedito Tobace (CNPJ 50.384.650/0001-56), conforme
cláusulas contratuais: e-fls. 50-52;
d) Requerimento de Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo relativo
ao encerramento das atividades da Benedito Tobace: e-fls. 54;
e) Alteração Contratual alterando a Razão Social de B. Tobace Engenharia Ltda.
para B. Tobace Construções e Serviços Ltda.: e-fls. 56-58
f) Alteração Contratual de B.Tobace Construções e Serviços Ltda. para
B.Tobace Instalações Elétricas e Telefônicas Ltda.: 70-72.
Destarte, entendo que as formalidades legais necessárias à caracterização da
incorporação, com a produção de seus efeitos jurídicos, foram atendidas, superando o
fundamento atribuído à Turma Julgadora “a quo” para negar o pleito da Recorrente, vez que os
documentos comprovam que os bens, direitos e obrigações da citada firma individual (Benedito
Tobace, CNPJ 50.384.650/0001-56) foram utilizados para integralização em questão, conforme
Laudo de Avaliação.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.000 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901890/2013-63

É fato, pois, que a Recorrente apresentou todos os demais elementos legais e
jurídicos necessários a dar ao ato da incorporação os efeitos jurídicos pleiteados.
Ademais, nos autos do Processo no 10840.903543/2009-99, em que a discussão
era a mesma dos presentes autos, com as mesmas partes, reconheceu-se que, efetivamente, houve
a incorporação total da empresa individual BENEDITO TOBACE, CNPJ 50.384.650/0001-56,
pela Recorrente e, por conseguinte, seu direito de proceder à compensação do direito creditório
decorrente da dita operação, cujo excerto do acórdão segue transcrito:
“Analisando as informações constantes dos autos verifica-se que de fato a empresa
individual BENEDITO TOBACE, CNPJ 50.384.650/0001-56, foi baixada em
06/07/2005 e cujo fato motivador foi “extinção por encerramento de liquidação
voluntária”. Contudo, no instrumento particular de alteração contratual da Recorrente
(e-fls. 23 a 37) consta que os bens, direitos e obrigações da citada firma individual
foram utilizados para integralização da totalidade das novas cotas subscritas pelo Sr.
Benedito Tobace no valor total de R$1.627.004,00, conforme Laudo de Avaliação (e-
fls. 38 a 40) firmado pelos peritos Camila Svizzero Alves, Mauri Antonio Alves d
Gislene Cristina Fernandes Calixto de Souza.
Portanto, neste sentido, verifica-se que efetivamente houve a incorporação total da
empresa individual BENEDITO TOBACE, CNPJ 50.384.650/0001-56 pela Recorrente.
Com isso, havendo direito creditório pela BENEDITO TOBACE, existe a possibilidade
de proceder a compensação deste com débitos da Recorrente.
Nesta toada, foi realizada a diligência fiscal pela unidade de origem na qual analisou
documentos fiscais e contábeis apresentados e concluiu que:
Assim, em análise aos livros contábeis/fiscais apresentados pelo contribuinte,
em atendimento à intimação formulada, verificamos que o valor total de serviços
prestados pelo contribuinte no mês 03/2005, conforme Cópia do Livro de
Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados de fls. 156/160, , totalizou a
quantia de R$ 941.083,59. Já a cópia do Livro de Registro de saídas
(fls.161/163), referente ao mesmo mês, totalizou o valor de R$ 2.123,68, a título
de Receita da Revenda de mercadorias.
Adicionalmente, é possível verificar nas cópias do Razão Analítico, acostado ao
presente processo, os mesmos valores informados a título de Vendas a Prazo
(Conta 3.1.1.01.002) e Prestação de Serviços Construção Civil Prazo (Conta
3.1.1.01.0006), declarados no DACON e nas demais cópias dos livros
contábeis/fiscais apresentados, referente ao mês 03/2005.
Já em relação à dedução de R$3.340,24, informada no DACON do mês 03/2005,
referente à Cofins Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado
(Lei n° 10.833/2003, art. 30), verifica-se que referido valor retido está
condizente com o verificado nos sistemas da RFB (Dirf - código de receita 5952)
às fls.197/201.
Registre-se, ainda, que o contribuinte apresentou DCTF original, em
06/10/2005, posteriormente cancelada por retificadora, informando o valor
devido de Cofins referente ao mês 03/2005, como sendo R$ 58.230,58.
Posteriormente, em 22/09/2006, retificou a referida DCTF para informar o
valor devido de Cofins como sendo de R$ 25.135,98 (fls.202/204).
Portanto, a diligência concluiu que de fato a firma individual efetivamente pagou a
maior a COFINS no valor de R$33.094,59 em março/2005 de modo que fica evidente a
existência de crédito favorável ao contribuinte para poder liquidar a compensação
realizada no PER/Dcomp n o 41404.05079.220905.1.3.04-3876.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.000 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901890/2013-63

Ademais, a decisão citada restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005 COMPENSAÇÃO. INCORPORAÇÃO.
CRÉDITO DA INCORPORADA. HOMOLOGAÇÃO.
Há que se homologar a compensação quando comprovada a existência de direito
creditório derivado de pagamentos a maior realizado pela empresa individual
incorporada ao patrimônio da Recorrente.
Que fique claro: uma vez operada a incorporação, conforme comprovado in casu,
os créditos tributários passam a ser de titularidade da incorporadora, permitindo-se, portanto,
havendo créditos líquidos e certos, nos termos do art. 170 do CTN, à realização da compensação
pretendida.
A jurisprudência administrativa há muito tempo tem sido orientada no mesmo
sentido e entre outros acórdãos, podem ser transcritas as seguintes ementas:
IRPJ, COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. CRÉDITOS DE PESSOA JURÍDICA
EXTINTA POR INCORPORAÇÃO. Cabível a compensação de tributos administrados
pela SRF, decorrentes de operação de incorporação, após atendidos as trâmites previstos
nas normas legais vigentes - art. 227 da Lei das S/A e arts. 117 e 118 do Novo Código
Civil. (Acórdão no. 101-96.320, de 13/09/2007)
IRPI COMPENSAÇÃO DO IRRF, A compensação de imposto de renda retido na fonte
como antecipação dos rendimentos obtidos no ,fundo de aplicação financeira, de ano em
que a empresa experimentara prejuízos pode ser compensado com o resultado positivo
de ano-calendário posterior. Igualmente, a empresa pode compensar o imposto de renda
retido por antecipação de empresa incorporada, e que não foram compensados por
ausência de resultado positivo no período anterior à data da incorporação, uma vez que
a sucede em bens, direitos e obrigações. (Acórdão no 107-08073, de 23/12/2005)
Nesse mesmo aspecto, em decisões mais recentes este Tribunal continua com o
mesmo posicionamento, (Acórdão n. 1201001.987, Data da Sessão: 22/02/2018), sobre a
possibilidade de utilização de créditos oriundos da empresa incorporada pela empresa incorporadora:
“(...)
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
COMPENSADA ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE. ASSUNTO: NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
IRRF.
INCORPORADORA.
A
incorporadora de sua controlada passa a ter o direito a requerer o crédito de IRRF que
gerou Saldo Negativo na controlada, se esta não o utilizou em compensação. (...)
Ademais, a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais fixou tal entendimento
por meio de sua 1a Turma, no Acórdão no 9101002.494, em que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, cuja ementada da decisão segue
transcrita:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.000 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901890/2013-63

COMPENSAÇÃO.
INCORPORAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
DA
INCORPORADA. DÉBITOS DA INCORPORADORA.
Os efeitos da extinção da pessoa jurídica por incorporação, retroagem à data da
deliberação dos membros da sociedade, ainda que as providências de baixa da inscrição
da empresa incorporada junto ao sistema CNPJ da RFB, venham a ser tomadas
posteriormente. Assim, deve ser reconhecido como da incorporadora, créditos antes
pertencentes à incorporada, tendo em conta que os efeitos jurídicos da incorporação
passam a ser reconhecidos a partir da assinatura da Assembleia Geral Extraordinária que
deliberou pela incorporação.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
compensação restringe-se a aspectos atinentes à possibilidade do pedido. A
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez
superado o aspecto prejudicial, depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona a
contribuinte.
Desta forma, estão superados os argumentos elencados pela decisão de piso e
devidamente restou comprovada a incorporação em questão e, por conseguinte, a possibilidade
de a Recorrente utilizar do direito creditório advindo desta operação.
Por outro lado, em relação à comprovação da liquidez e certeza do direito
creditório em questão (IRRF), nos termos do art. 170 do CTN, cumpre destacar para a análise
das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Neste contexto, a Recorrente para comprovar a retenção, à época da instauração
do litígio, acostou ao autos os informes de rendimentos emitidos pelo HSBC Bank Brasil (e-fls.
36/37), bem como os comprovantes de retenção emitidos pela Duratex S.A (e-fls. 38/39) e cópia
da DIPJ/2008, ano-calendário 2007.
E ainda que não conste nos autos a DIPJ do ano-calendário de 2007 da
incorporada/Panamérica Participações Ltda, essa ausência documental não é motivo para negar
provimento ao pleito da Recorrente.
Afinal, no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.000 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901890/2013-63

A despeito desse fato, tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Embora não seja ato normativo
vinculante (art. 62 do Anexo II do RICARF), trata-se de orientação normativa.
Portanto, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.000 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901890/2013-63

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital